Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700061-32.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA LUIZA SANTOS PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DOS SANTOS ALVES PORTELA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator